Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. AUSÊNCIA. NULIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. MÉRITO DA DEMANDA DE ORIGEM. EXIGÊNCIA DE CONTRADITÓRIO REGULAR. PROFUNDIDADE E EXTENSÃO DA COGNIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. VERIFICADA.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
3. Reconhecida a limitada profundidade da cognição para esta fase processual e o atual estágio do processo originário, deve-se prestigiar o exercício do contraditório, oportunidade em que todas as alegações deverão ter o necessário confronto e aprofundamento, em especial quando a procedência do pleito autoral depende da anulação de cláusulas contratuais por suposta abusividade, tema a ser enfrentado, primeiro, pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e desprovido.